Tribunal: TJBA
Processo: 0050699-94.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050699-94.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO REMEDIO LEITE DE SANTANA Advogado(s): PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES APELADO: FRS - FALCAO REAL SERVICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face do apelado, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da litispendência com ação anterior movida contra empresa do mesmo grupo econômico. A apelante sustenta a inexistência de litispendência e requer a reforma da sentença com o julgamento de mérito da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente ação indenizatória e outra anteriormente ajuizada pela mesma autora, considerando-se a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, inclusive diante da existência de grupo econômico entre as rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência configura-se quando duas ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, de modo a impedir a duplicidade de julgamentos sobre a mesma matéria. 4. Embora as rés sejam pessoas jurídicas distintas, pertencem ao mesmo grupo econômico, circunstância que autoriza o reconhecimento da identidade subjetiva entre as partes. 5. As ações possuem a mesma causa de pedir — mesmo acidente de trânsito — e o mesmo pedido de indenização por danos morais e materiais, o que configura a tríplice identidade exigida para o reconhecimento da litispendência. 6. Configura-se identidade de partes, para fins de litispendência, entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 7. Diante da configuração da litispendência, é cabível a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura-se a litispendência entre ações ajuizadas contra empresas distintas pertencentes ao mesmo grupo econômico quando há identidade de causa de pedir e de pedido. 2. A existência de grupo econômico permite o reconhecimento da identidade subjetiva entre as partes para fins de aplicação do art. 337 do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0050699-94.2011.8.05.0001, sendo apelante Maria do Remédio Leite de Santana e apelado Falcão Real Serviços Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expostas no voto da Relatora.